Tribunal: STF
Processo: HC 259266
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anderson Marcolino Brandão, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 978.398/MS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por incurso no art. 121, § 2º, I, do Código Penal.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que a condenação foi proferida em desarmonia com as provas dos autos, destacando a ausência de provas firmes quanto à autoria do delito. Aponta a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, argumentando que o órgão de acusação não produziu todas as provas possíveis, restringindo-se a testemunhos indiretos e não repetidos em juízo, com violação do art. 155 do Código de Processo Penal.



    Requer, ao final:



    “a. Seja concedia a ordem de ofício, nos termos do artigo 647-A, § único do Código de Processo Penal, e, artigo 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para dar provimento as seguintes teses: a.1. Seja reconhecida a ilegalidade da decisão de pronúncia, uma vez que a decisão ancora-se em testemunho de ouvi dizer e em contrariedade ao artigo 155 do Código de Processo Penal – conforme demonstrado no tópico 6.1; 



    b. Não sendo acatada a primeira tese, pugna-se pelo reconhecimento da quebra do nexo de causalidade entre à conduta e o resultado morte, desclassificando à conduta de homicídio consumado, para homicídio na sua forma tentada - conforme demonstrado no tópico 6.2; 



    c. Não sendo este o entendimento, pugna-se, pela remessa do writ a mesa, para o devido julgamento, nos termos do artigo 192, § 1 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal;”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECIAL EM REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. ART. 121, § 2º, I, DO CP. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEVIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 11)



    No STJ, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Como já disse, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice referente ao indevido uso do writ como sucedâneo de recurso especial em revisão criminal; pois o acolhimento da tese da defesa, no sentido de que as provas utilizadas para a condenação – entre as quais se incluem provas judicializadas, bem como uma prova não repetível, consistente na declaração da própria vítima enquanto ainda estava hospitalizada, antes de vir a óbito – não são suficientes, demandaria ampla incursão em matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita. 



    Isso considerando que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, pressupõe a existência de condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com o reexame de provas ou fragilidade probatória. A ação revisional cinge-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.270.812/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe 20/9/2023) – (AgRg na RvCr n. 6.128/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 30/4/2024). 



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental”. (e-doc. 11, p. 3, grifei)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de homicídio consumado, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente